Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Em razão do trânsito em julgado e a consolidação das teses definidas no IRDR 13 (n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca das teses definidas no referido precedente vinculante e os eventuais reflexos de sua incidência no presente caso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora